Tribunal: TJDFT
Processo: 0742132-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742132-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA COSTA GODOI MOREIRA AGRAVADO: BATALHA CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA COSTA GODOI MOREIRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0745637-89.2022.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor de BATALHA CONSTRUÇÕES LTDA, indeferiu o pedido de gratuitade de justiça à agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do Agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora